Tribunal: TJSP
Processo: 2043278-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de ativos financeiros do executado - Descabimento - Comprovação de que o numerário bloqueado é decorrente de proventos recebidos a título de previdência - Trata-se, portanto, de verba impenhorável, porquanto possui natureza salarial e alimentar, conforme art.

Ementa:
PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de ativos financeiros do executado - Descabimento - Comprovação de que o numerário bloqueado é decorrente de proventos recebidos a título de previdência - Trata-se, portanto, de verba impenhorável, porquanto possui natureza salarial e alimentar, conforme art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - Ausência, por outro lado, das hipóteses de exceção previstas no § 2o do mesmo dispositivo legal - Precedente - Decisão reformada.

Recurso provido.